Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-21.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006539-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RENATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.745.181-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON ELIMAR DA SILVA - CPF: 023.062.321-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR GONCALVES JUNIOR - CPF: 694.203.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 490.281.112-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – MODIFICAÇÃO DO REGIME – POSSIBILIDADE
– RÉU PRIMÁRIO – PENA FIXADA NO MÍNIMO – REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja a quantidade da droga (11kg de maconha) e as circunstâncias da sua apreensão, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (TJMT, Enunciado n. 30).

É cabível a fixação do regime semiaberto no caso de condenados às penas privativas de liberdades superiores a 4 anos e que não excedam a 8 anos de reclusão, caso sejam primários e não seja sopesada negativamente nenhuma circunstância judicial, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Renato Pereira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1006539-21.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada,
a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 127671281).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do apelo interposto, para mudar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 127671290).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130235168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de abril de 2021, por volta das 16 horas, na residência localizada na rua Princesa Isabel, n. 124, bairro Altos da Serra, no município de Cuiabá/MT, o acusado
Renato Pereira da Silva
mantinha em depósito, para fins de mercancia, 11,015 kg de maconha, droga de uso proscrito no país, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)
Na referida data, policiais militares realizavam rondas quando receberam informações de transeuntes de que, no salão de beleza “Renan trancista” estava ocorrendo o tráfico de drogas. Diante disso, a equipe policial se deslocou até o local para averiguações, e ao chegarem o denunciado Renato, proprietário do salão, ocasião em que o denunciado demonstrou nervosismo, contudo, autorizou a entrada da equipe policial para proceder com as buscas no salão, bem como em seu quarto.

Em busca no quarto do denunciado, foi constatado que uma parte do forro do teto estava danificado, e ao verificaram, os policiais encontrados 12 (doze) tabletes grandes de maconha, e, em continuando as buscas pelo quarto, encontraram mais 02 (dois) tabletes de maconha, que estava escondido nas roupas do denunciado dentro da cômoda.

Ao ser questionado pelos policiais, o denunciado alegou que não tinha conhecimento de que havia droga no seu quarto, e que o proprietário do entorpecente poderia ser Kaique, o qual tem livre acesso ao quarto.

Em seu interrogatório, o denunciado nega a propriedade e o comércio de entorpecentes. Alega os policiais disseram que receberam informações de que havia droga escondida no forro do seu quarto, e que permitiu que os policiais realizassem as buscas. Disse que os policiais pediram que ele tirasse o encaixe da lâmpada, e encontraram os tabletes no forro e também enrolados em um cobertor dentro do guarda-roupas. Disse que a droga pode ser do Kaique, que é filho do seu ex padastro que mora nos fundos do lote.

Cumpre mencionar que, conforme relatório n. 413/2021, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 183/2021 (fls. 50/52), em diligência ao local dos fatos, a mãe do denunciado, a senhora Ducilia Pereira da Silva, informou que Kaique não é filho do ex-padastro do denunciado, bem como, Kaique não tem livre acesso ao quarto e nunca entrou na residência. Afirmou ainda, que na ocasião do flagrante, o denunciado assumiu para ela a propriedade da droga, mas disse que não revelaria aos policiais por temer sua vida, e que Kaique seria menor de idade, e que provavelmente em razão disso, Renato atribuiu a propriedade da droga a ele. Consta ainda no relatório, que o termo de declarações de Ducilia Pereira da Silva será encaminhado posteriormente
(...)”
(Id.
127671190
).

Diante desses fatos, o acusado Renato foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão, no regime inicial fechado
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando

a
aplicação da

causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), destacando que a referida benesse apresenta rol taxativo e, no caso, não há provas de que o apelante se dedica às atividades criminosas, além de ser primário e possuir bons antecedentes.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com
pequenas porções
de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão.

Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

In casu
, do exame detido da sentença recorrida, constato que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão das circunstâncias da apreensão, especialmente diante da exorbitante quantidade de droga (11kg de maconha), nos seguintes termos:

“(...) Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, embora o condenado seja primário, há provas de que se dedica à atividade criminosa, mormente diante da grande quantidade de droga apreendida, a saber: 11.015 kg (onze quilogramas e quinze gramas) de MACONHA.

Ademais, a forma de armazenamento em local oculto na residência, estrategicamente escolhido pelo comparsa do condenado, como detalhado pelo próprio em seu interrogatório judicial: “(...) o senhor que arrumou o esconderijo no foro? Não, senhor, foi ele que deu a ideia. Ele perguntou o que eu achava de guardar no meu quarto, ele mesmo olhou para cima, olhou para o foro e perguntou se a lâmpada era embutida ou era colada, e eu falei que ela não era colada. Aí ele pediu pra mim retirar e ele falou assim: ‘aqui no seu forro vai ser um lugar muito bom para guardar, porque nem polícia acha’ (...)”, afasta o amadorismo da ação.
(...)”
(Id.
127671262, p. 11
).

De fato, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente no quarto do apelante, escondida no forro do seu quarto e dentro de seu guarda-roupas, aliada aos depoimentos dos policiais, os quais informaram que já tinham visto alguns usuários de droga indo até o local, são circunstâncias que analisadas conjuntamente demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa.

Aliás, o entendimento do magistrado sentenciante encontra respaldo na orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, explicitada no
Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual “
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que o acusado seja primário e possua bons antecedentes, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena.

Em seguida, a defesa postulou a
fixação de regime prisional semiaberto
, haja vista o
quantum
de pena aplicado e a primariedade do réu, destacando o disposto no art. 33 do Código Penal, e a orientação jurisprudencial constante da Súmula n. 440 do STJ e das Súmulas n. 718 e 719 do STF.

Da análise da sentença, verifico que o magistrado fixou o regime mais gravoso para o cumprimento de pena em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o apelante.

No entanto, não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial em primeira fase de dosimetria de pena e a fixou no mínimo legal, de forma que entendo que
a razão assiste à defesa quanto a necessidade de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Assim, considerando a fixação da pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, tratando-se de condenado primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto,
ante a previsão do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena do acusado para o
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022